Tribunal: TJBA
Processo: 8001244-04.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001244-04.2025.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADNAILSON DE JESUS CAZUMBA

Advogado(s)
:
DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA, HENDESON MORAIS DE SOUZA, THIAGO DA SILVA CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ALB/02

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA E VARIADA QUANTIDADE DE DROGAS (1.440,51 G DE MACONHA, 128,35 G DE COCAÍNA E 35,22 G DE CRACK) E MUNIÇÕES. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO EM JUÍZO. REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PENA-BASE DO TRÁFICO REDIMENSIONADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA QUE VEDA O BENEFÍCIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Adnailson de Jesus Cazumba
em face da sentença da Vara Criminal de São Gonçalo dos Campos/BA, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
Caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de munição (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material. Foram-lhe impostas as penas de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

2. Consta dos autos que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo CICOM para averiguar denúncia de violação de domicílio no Condomínio Parque das Orquídeas, em São Gonçalo dos Campos/BA. No local, os policiais flagraram o Apelante arremessando sacos plásticos pela janela, os quais continham substâncias entorpecentes. Mediante autorização do acusado, os agentes ingressaram no imóvel, onde apreenderam grande quantidade de drogas, 41 (quarenta e uma) buchas de maconha, 140 (cento e quarenta) pedras pequenas e uma tamanho médio de crack, e 71 (setenta e um) pinos de cocaína cheios, além de materiais típicos do tráfico (pinos vazios, embalagens plásticas, balança de precisão e dois celulares). Também foram encontrados 09 (nove) munições calibre .38.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: saber (i) se os pedidos de gratuidade de justiça e detração penal devem ser conhecidos;
(ii) se há prova suficiente de materialidade e autoria para a manutenção da condenação; (iii) se a dosimetria da pena comporta reparos, notadamente quanto à redução da pena-base, ao reconhecimento de
bis in idem
e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); (iv) e, por fim, se o Apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso parcialmente conhecido. Os pedidos de gratuidade de justiça e de detração penal não merecem conhecimento, pois são matérias de competência do Juízo da Execução Penal, foro adequado para aferir a hipossuficiência do apenado e o cômputo do tempo de pena cumprida. Ademais, não se conhece do pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, uma vez que o Apelante sequer foi condenado por tal delito.

4. A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico e posse de munição estão robustamente comprovadas pelos laudos periciais, pelo auto de apreensão (1.440,51 g de maconha, 128,35 g de cocaína e 35,22 g de crack, além de 09 munições calibre .38 , balança de precisão e pinos vazios) e pela prova oral.

5. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos, e foram corroborados pela confissão parcial do Apelante em juízo, que admitiu guardar as drogas no imóvel.

6. A dosimetria do crime de tráfico merece reforma. Embora a natureza e a quantidade das drogas justifiquem a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei 11.343/06) , o
quantum
aplicado (2 anos) foi excessivo. Reduz-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses (aumento de 1/6). Precedente do STJ.

7. Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, com observância ao Enunciado nº 231, da Súmula do STJ. Apesar de reconhecida a agravante da reincidência, diante da condenação anterior definitiva pela prática de roubo majorado (autos da ação penal n.º 0507606-34.2018.8.05.0080), o juízo
a quo,
de forma escorreita, deixou de aplicá-la, pois tal reincidência fora utilizada para afastar o tráfico privilegiado, na terceira fase.

8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), pois o Apelante não preenche os requisitos legais cumulativos, sendo comprovadamente reincident
e
, o que obsta a concessão do benefício.

9. A manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito (expressiva quantidade e variedade de drogas) e pela reincidência do Apelante (condenação anterior por roubo), o qual permaneceu preso durante toda a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.

___________

Tese de julgamento:
“1.

Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para lastrear a condenação, mormente quando harmônicos com os demais elementos probatórios”.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e § 4º, e art. 42 da Lei nº 11.343/2006; art. 12 da Lei nº 10.826/2003; art. 33, § 2º, art. 65, III, 'd', e art. 59 do CP; art. 312 e art. 804 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 21/5/2024, STJ - AREsp: 2688161 PA 2024/0250890-9, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, J. 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001244-04.2025.8.05.0237, da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, em que figura como Apelante,
Adnailson de Jesus Cazumba
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do apelo e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.